Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇAO DA PMDF. DESPESA PRÓPRIA COM FARDAMENTO E UNIFORMES. CONCOMITANTE DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-FARDAMENTO À RAZÃO DE 1⁄4 DA REMUNERAÇÃO ANUAL DO SERVIDOR. DEDUÇÃO DESSA RUBRICA DO VALOR TOTAL A SER RESTITUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor/recorrente interpôs recurso em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial para que o recorrido, Distrito Federal, seja condenado a pagar a importância de R$5.110,00 (cinco mil, cento e dez reais) devidamente atualizados, em favor do Requerente, a título de restituição dos gastos com fardamento e equipamentos individuais.
3. O recorrente afirma que quando ingressou como Cadete no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, no ano de 2018, recebeu a determinação para que adquirisse todo o fardamento militar necessário para a realização das atividades na Academia de Polícia Militar de Brasília. Esclarece que o curso tem duração de 03 (três) anos. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido afirma que a pretensão do recorrente não encontra amparo legal. Requer a manutenção da sentença.
5. O recebimento do auxílio-fardamento ou ao fornecimento de uniformes, está descrito e deverá estar em conformidade com a Tabela II do Anexo IV da Lei 10.486/02.
6. Nesse contexto jurídico, o militar faz jus ao recebimento de indenização, a qual corresponderá, no máximo, ao limite de 1/4 (um quarto) de sua remuneração no exercício financeiro de cada ano, in casu, 2018, 2019 e 2020.
7. Diversamente do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a norma é expressa ao se referir à "remuneração" do militar por "exercício financeiro", o que implica considerar todas as remunerações mensais recebidas durante o exercício financeiro (correlação com o ano civil).
8. No tocante ao quantum indenizatório, verifica-se que o requerente adquiriu o fardamento no valor de R$ 5.110,00 (notas fiscais - ID 25992746/25992747), do qual deverão ser decotadas as quantias já recebidas a título de auxílio fardamento nos anos de 2018 (R$1.017,26), 2019 (R$ 1.017,26,), e 2020 (R$1.357,65) ID 25992759, pág. 1-8, sob pena de enriquecimento indevido. Observados tais parâmetros, fixa-se o valor da restituição em R$ 2.058,22 (dois mil, cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos). Precedentes: TJDFT:1a TR, acordão 955482, DJE: 15/8/2016, acordão 938652, DJE: 12/5/2016; 2a TR, acordão 927313, DJE: 21/3/2016, acordão 895383, DJE: 28/9/2015, 3a TR, acordão 878176, DJE: 28/8/2015.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condenado o recorrido a pagar ao recorrente a quantia de R$ 2.058,22 (dois mil, cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), corrigida monetariamente pelo IPCAE a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.
10. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55). (Acórdão 1332068, 07391425220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.),